Tribunal: TJES
Processo: 0000082-03.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000082-03.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO WANDERMUREM DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.” (STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

2. Consta do acórdão impugnado a conclusão colegiada não sentido de que “não faz jus o recorrente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, ́a ́), uma vez que negou, em interrogatório judicial, que estava praticando tráfico de drogas, limitando a dizer que era para mero uso.” Portanto, inexistindo qualquer contradição no Acórdão embargado, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRUNO WANDERMUREM DE SOUZA
contra acórdão de minha Relatoria, que negou provimento ao apelo interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que, nos autos da ação penal movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, a 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de contradição no acórdão, notadamente quanto ao não reconhecimento da confissão espontânea na segunda fase do processo dosimétrico, a despeito de o recorrente ter afirmado, em interrogatório judicial, que “esporadicamente fazia a venda das referidas drogas para pessoas próprias de seu convívio, com intuito de ́levantar um dinheiro."

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
BRUNO WANDERMUREM DE SOUZA
contra acórdão de minha Relatoria, que negou provimento ao apelo interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que, nos autos da ação penal movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, a 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa aponta a existência de contradição no acórdão, notadamente quanto ao não reconhecimento da confissão espontânea na segunda fase do processo dosimétrico, a despeito de o recorrente ter afirmado, em interrogatório judicial, que “esporadicamente fazia a venda das referidas drogas para pessoas próprias de seu convívio, com intuito de ́levantar um dinheiro ́.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.” (STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

Desse modo, sem maiores delongas, não assiste razão o ora embargante.

Consta do acórdão impugnado a conclusão colegiada no sentido de que “não faz jus o recorrente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, ́a ́), uma vez que negou, em interrogatório judicial, que estava praticando tráfico de drogas, limitando a dizer que era para mero uso.”

Malgrado a defesa tenha afirmado que o recorrente, em interrogatório judicial, confessou, de forma aleatória, que “esporadicamente fazia a venda das referidas drogas para pessoas próprias de seu convívio, com intuito de ́levantar um dinheiro ́", tal fato não enseja no reconhecimento da atenuante nestes autos.

Isso porque, relativamente ao crime destes autos, o recorrente negou a traficância, dizendo que estava com “um pedaço de maconha [no momento da abordagem] para fumar”, não sendo o caso, portanto, de se reconhecer a atenuante pretendida na segunda fase do processo dosimétrico.

Nesse cenário, inexistindo qualquer contradição no Acórdão embargado, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.